Tribunal: TJSP
Processo: 1040301-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora que ajuizou a demanda com o intuito de compelir a ré a custear o atendimento em home care de que ela necessita e indenização pelos danos morais ocasionados pela negativa de cobertura. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Negativa de cobertura de atendimento médico domiciliar, a despeito de expressa indicação médica. Abusividade.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora que ajuizou a demanda com o intuito de compelir a ré a custear o atendimento em home care de que ela necessita e indenização pelos danos morais ocasionados pela negativa de cobertura. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Negativa de cobertura de atendimento médico domiciliar, a despeito de expressa indicação médica. Abusividade. Existência de relação de consumo. Relatório médico indicando o tratamento domiciliar com a finalidade de dar continuidade ao cuidado da paciente. Cobertura devida. Orientação em consonância à Súmula no 90 deste E. TJSP. Precedentes.
2. Dano moral inocorrente. Negativa de cobertura de atendimento médico no domicílio da autora que ocasionou mero dissabor.
3. Recursos desprovidos.